Tribunal: TJDFT
Processo: 0753946-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. DESACATO. INJÚRIA RACIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. Não sendo este o caso dos autos, em que os crimes praticados pelo acusado não foram motivados pelo gênero da vítima, não há que se falar em incidência da Lei Maria da Penha.
2. Afastada a aplicabilidade da Lei 11.340/2006, o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília torna-se incompetente para o julgamento do feito.
3. Recurso conhecido e provido.